Tribunal: TJMT
Processo: 1000324-20.2019.8.11.0100
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-06-04
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 1000324-20.2019.8.11.0100
APELANTE: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI
APELADO: LEONARDO SCHMITT
EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO PELO RÉU EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSE DIRETA LEGÍTIMA – ESBULHO CONFIGURADO – INSTALAÇÃO DE CONTAINER COM IMPEDIMENTO FÁTICO DE ACESSO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CLÁUSULA RESOLUTIVA CONTRATUAL NÃO AUTORIZA AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA – RECURSO DESPROVIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.
Restando demonstrado que o autor exercia posse legítima sobre o imóvel rural, com base em contrato particular firmado com terceiro e posteriormente reconhecido pelo próprio réu em instrumento de confissão de dívida, e sendo comprovado que a perda da posse decorreu da instalação unilateral de container com vigilância armada, impedindo o ingresso na área, caracteriza-se esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil.
O conjunto probatório evidencia o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.
Cláusula contratual de resolução automática, por si só, não legitima a retomada da posse sem prévia intervenção judicial.
Ausência de prova quanto ao alegado abandono da área pelo autor.
Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000324-20.2019.8.11.0100
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Imissão, Acessão]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[HELVIO LUIZ KOWALEWSKI - CPF: 181.411.370-34 (APELANTE), JOAO ROBERTO GOMES - CPF: 329.522.799-34 (ADVOGADO), EVALDO GUSMAO DA ROSA - CPF: 241.112.791-04 (ADVOGADO), CAROLINE COSTA KOWALEWSKI BELLINI - CPF: 022.120.151-35 (ADVOGADO), LEONARDO SCHMITT - CPF: 332.651.000-49 (APELADO), FABIANO MAGALHAES FERRARI - CPF: 895.526.951-04 (ADVOGADO), MURILO CASTRO DE MELO - CPF: 893.322.021-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – IMÓVEL RURAL – POSSE EXERCIDA PELO AUTOR DECORRENTE DE CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA – RECONHECIMENTO PELO RÉU EM INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – POSSE DIRETA LEGÍTIMA – ESBULHO CONFIGURADO – INSTALAÇÃO DE CONTAINER COM IMPEDIMENTO FÁTICO DE ACESSO – REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC DEVIDAMENTE COMPROVADOS – CLÁUSULA RESOLUTIVA CONTRATUAL NÃO AUTORIZA AUTOTUTELA – INEXISTÊNCIA DE ABANDONO – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA –
RECURSO DESPROVIDO
– MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Restando demonstrado que o autor exercia posse legítima sobre o imóvel rural, com base em contrato particular firmado com terceiro e posteriormente reconhecido pelo próprio réu em instrumento de confissão de dívida, e sendo comprovado que a perda da posse decorreu da instalação unilateral de container com vigilância armada, impedindo o ingresso na área, caracteriza-se esbulho possessório nos termos do art. 1.210 do Código Civil.

O conjunto probatório evidencia o preenchimento dos requisitos do art. 561 do CPC.

Cláusula contratual de resolução automática, por si só, não legitima a retomada da posse sem prévia intervenção judicial.

Ausência de prova quanto ao alegado abandono da área pelo autor.

Recurso desprovido. Sentença mantida. Honorários majorados.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 1000324-20.2019.8.11.0100

APELANTE:

HELVIO LUIZ KOWALEWSKI

APELADO:

LEONARDO SCHMITT

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
HELVIO LUIZ KOWALEWSKI
,

contra r. sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Brasnorte, Juiz Substituto
Romeu da Cunha Gomes
, o qual julgou procedentes
“os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de
REINTEGRAR
a parte autora na posse da área de 262,50ha do imóvel de Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT, denominada Fazenda Lorena”,
condenando “
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”
, bem como determinando
“a expedição imediata de mandado de reintegração do autor na posse da área de 262,50ha do imóvel de Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT, denominada Fazenda Lorena”,
fixando “
o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, caso o imóvel ainda não tenha sido desocupado, e, em caso de descumprimento da ordem judicial pela parte requerida,
ARBITRO
como multa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil de reais)”
(sic).

Em suas razões recursais (Id. 287298479), o apelante pretende a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que o autor apelado celebrou contrato com Aderbal Lúcio Moreira, ciente de que este não era proprietário formal do imóvel, e que a posse do apelado era condicionada ao cumprimento das obrigações estabelecidas em instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes em 2016.

Diz que o contrato previa cláusula expressa de resolução automática em caso de inadimplemento, com autorização para retomada da posse, independentemente de interpelação ou medida judicial.

Afirma que o autor apelado, segundo a narrativa, deixou de cumprir qualquer das obrigações assumidas no contrato de confissão de dívida, configurando inadimplemento absoluto, sendo que diante do abandono do imóvel, caracterizado pela ausência de cultivo nas safras de 2017 e 2018, e da constatação de que o imóvel se encontrava desocupado, reassumiu a posse de forma pacífica e legítima.

Defende, no mais, que a posse do apelado passou a ser injusta e de má-fé, conforme os artigos 1.196 e 1.200 do Código Civil, diante do inadimplemento; e que deve ser reformada, pois ignorou a cláusula resolutiva contratual, o inadimplemento e o abandono do imóvel por parte do apelado, fundamentos que legitimariam a retomada da posse.

Pede provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse ajuizada por Leonardo Schmitt.

Nas contrarrazões Id. 287298484, a parte recorrida, aduz, em suma, que a posse do imóvel foi exercida desde 2014 com base em contrato de compromisso de compra e venda celebrado com Aderbal Lúcio Moreira, tendo sido imitido na posse desde então, com anuência tácita e posterior ratificação pelo próprio apelante, mediante instrumentos jurídicos que o reconheceram como possuidor legítimo.

Esclarece que a atividade agrícola foi desenvolvida de forma contínua e produtiva até 2018, sendo que a perda da posse ocorreu em agosto daquele ano, quando funcionários do apelante, sob sua ordem, instalaram um contêiner com vigilância armada na propriedade, impedindo o acesso do apelado e de sua equipe.

Noticia que o esbulho praticado pelo apelante foi violento e clandestino, sem respaldo judicial, como comprovado por boletim de ocorrência e testemunhos prestados em audiência de instrução.

Sustenta que o inadimplemento contratual alegado pelo apelante não justifica a autotutela possessória, ainda mais quando já havia acordo homologado judicialmente que previa meios específicos para a execução de eventual inadimplemento.

Assevera que o apelante reconheceu a necessidade de medidas judiciais quando ajuizou ação de rescisão contratual anteriormente, razão pela qual não poderia invocar cláusula contratual para legitimar esbulho extrajudicial.

Destaca, no mais, que a tentativa do apelante de atribuir validade probatória ao depoimento de Deonísio Andrzejewski é inválida, visto que este foi contraditado como informante por possuir interesse direto na lide; e que foram devidamente preenchidos os requisitos do artigo 561 do CPC para a procedência da ação possessória, conforme reconhecido na sentença: (i) posse legítima, (ii) esbulho, (iii) data do esbulho, (iv) perda da posse. Pede o desprovimento da apelação e a manutenção da sentença de primeiro grau.

Certidão de regularidade do recolhimento do preparo no Id. 287986350.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conhece-se do recurso interposto.

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação interposto por
HELVIO LUIZ KOWALEWSKI
,

contra r. sentença o qual julgou procedentes
“os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de
REINTEGRAR
a parte autora na posse da área de 262,50ha do imóvel de Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT, denominada Fazenda Lorena”,
condenando “
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC”
, bem como determinando
“a expedição imediata de mandado de reintegração do autor na posse da área de 262,50ha do imóvel de Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT, denominada Fazenda Lorena”,
fixando “
o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, caso o imóvel ainda não tenha sido desocupado, e, em caso de descumprimento da ordem judicial pela parte requerida,
ARBITRO
como multa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil de reais)”.

Em suas razões recursais (Id. 287298479), os apelantes pretendem a reforma da sentença, sustentando, em síntese, que: o autor apelado celebrou contrato com Aderbal Lúcio Moreira, ciente de que este não era proprietário formal do imóvel, e que a posse do apelado era condicionada ao cumprimento das obrigações estabelecidas em instrumento de confissão de dívida firmado entre as partes em 2016; o contrato previa cláusula expressa de resolução automática em caso de inadimplemento, com autorização para retomada da posse, independentemente de interpelação ou medida judicial; o autor apelado, segundo a narrativa, deixou de cumprir qualquer das obrigações assumidas no contrato de confissão de dívida, configurando inadimplemento absoluto, sendo que diante do abandono do imóvel, caracterizado pela ausência de cultivo nas safras de 2017 e 2018, e da constatação de que o imóvel se encontrava desocupado, reassumiu a posse de forma pacífica e legítima; a posse do apelado passou a ser injusta e de má-fé, conforme os artigos 1.196 e 1.200 do Código Civil, diante do inadimplemento; deve ser reformada, pois ignorou a cláusula resolutiva contratual, o inadimplemento e o abandono do imóvel por parte do apelado, fundamentos que legitimariam a retomada da posse.

Pede provimento da apelação para julgar improcedentes os pedidos da ação de reintegração de posse ajuizada por Leonardo Schmitt.

A fim de melhor compreender a controvérsia, trago à colação o teor da sentença recorrida e da decisão de embargos de declaração que a integra:

“
SENTENÇA

Processo: 1000324-20.2019.8.11.0100

AUTOR(A): LEONARDO SCHMITT

REU: HELVIO LUIZ KOWALEWSKI

I - RELATÓRIO

Trata-se de Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada por LEONARDO SCHMITT em face de HELVIO LUIZ KOWALEWSKI, devidamente qualificados.

Em sua inicial, narra a parte autora que, em 14/07/2014, firmou Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural com Aderbal Lúcio Moreira, para aquisição do imóvel de Matrícula no 662, do CRI de Brasnorte/MT, denominado “Fazenda Lorena”, iniciando, naquele ano, a instalação de sua lavoura.

Diz, mais, que foi desapossado da área, sem motivo e ao arrepio da lei, ficando impedido de dar início na safra 2018/2019.

Assevera que a conduta praticada pela parte requerida caracteriza esbulho, fazendo emergir o direito à reintegração de posse.

Requer a concessão de tutela provisória de urgência, a fim de que seja reintegrado o autor imediatamente ao imóvel e, no mérito, a procedência dos pedidos iniciais, para que seja confirmada a decisão liminar.

Designou-se a audiência de justificação prévia, mas as partes não compareceram (ID 20433186).

Em nova data, realizou-se a audiência de justificação prévia (ID 28903086) e, em seguida, determinou-se a emenda da inicial (ID 29395242).

Adequado o valor da causa, indeferiu-se o pedido de tutela provisória de urgência (ID 35964969).

A parte requerida apresentou contestação (ID 37836142), impugnando, inicialmente, o valor da causa.

Quanto ao mérito, sustenta que, em 19/04/2010, alienaram o imóvel a Aderbal Lúcio Moreira, por meio de Contrato Particular de Compra e Venda de Imóvel Rural e Outras Avenças, mas, em razão do não pagamento do preço, ajuizaram, em 05/12/2013, ação ordinária de rescisão contratual, distribuída perante a 2a Vara de Campo Novo do Parecis, no âmbito da qual foi firmado acordo, no qual figurou o autor, Leonardo Schmitt, como devedor solidário e arrendatário do bem.

Aduz que tomou conhecimento de que Aderbal, não sendo proprietário do imóvel, vendeu o bem a Leonardo e também para João Freitas de Queiroz e Antonio Marcos Gularte.

Afirma que, após tentar contatar Leonardo, o requerido Helvio Luiz passou a visitar regularmente o imóvel e, quando constatou que estava abandonado, em agosto de 2018, retomou a posse do bem.

Defende que o autor assumiu o risco de adquirir o imóvel de quem não era dono.

Alega que o autor não demonstrou o exercício de posse anterior e que o imóvel foi retomado quando ninguém nele se encontrava.

Pugna pela improcedência dos pedidos formulados na inicial.

Sobreveio informação de que a Terceira Câmara de Direito Privado do TJMT negou provimento ao agravo de instrumento interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela provisória de urgência (ID 44430465).

O autor formulou pedido de tutela provisória em caráter incidental (ID 112232766) e, após intimado, efetuou o pagamento das custas complementares referentes ao ingresso da ação (ID 125442889).

Proferiu-se decisão saneadora, na qual foram afastadas as preliminares, indeferido o pedido de tutela provisória incidental, fixados os pontos controvertidos, distribuído o ônus da prova e deferido o pedido de produção de prova testemunhal (ID 127685943).

Realizou-se, em 12/06/2024, a audiência de instrução (ID 158778387).

As partes autora e requerida apresentaram alegações finais (IDs 160273801 e 161591885).

Sobreveio informação de que foi negado provimento ao agravo de instrumento interposto em face da decisão saneadora (ID 161969056).

É o relatório. Fundamento e
decido.

II. FUNDAMENTAÇÃO

Cinge-se a controvérsia no preenchimento, ou não, dos requisitos para a pretensão de reintegração de posse do autor no imóvel objeto de discussão.

A ação de reintegração de posse tem como requisitos a existência de posse ameaçada em razão de esbulho (total) ou turbação (parcial).

O art. 1.196, do CC, dispõe que
“considera-se possuidor todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
, ou seja, possuidor é aquele que tem de fato o poder de usar, gozar ou reaver o bem.

A legislação pátria garante àquele que tem um título de domínio o direito de reaver a coisa por meio de ação reivindicatória, mas, sabendo de que há inúmeros negócios jurídicos envolvendo bens imóveis realizados por meio da compra e venda da posse, o legislador também atribuiu proteção ao possuidor, que é materializada por meio do exercício da ação de reintegração de posse.

Nesse sentido, o art. 1.197, do Código Civil, estipula que
“a posse direta, de pessoa que tem a coisa em seu poder, temporariamente, em virtude de direito pessoal, ou real, não anula a indireta, de quem aquela foi havida, podendo o possuidor direto defender a sua posse contra o indireto”
.

Desse modo, tanto o possuidor direto quanto o indireto têm a faculdade e legitimidade de exercer o direito de ação para proteger a posse.

A propósito:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. DETERMINADA A REGULARIZAÇÃO DO PÓLO ATIVO PELO JUIZ. POSSUIDOR INDIRETO. LEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. RECURSO PROVIDO. - Apesar de não exercer o poder de fato sobre o bem, o possuidor indireto tem legitimidade para pleitear, em juízo, a tutela possessória, de forma concorrente e autônoma em relação ao possuidor direto”
(TJ-MG - AI: 10702130726392001 MG, Relator: Márcio Idalmo Santos Miranda, Data de Julgamento: 10/11/2015, Data de Publicação: 04/12/2015).

“REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSESSÓRIO – PRELIMINAR – CARÊNCIA DE AÇÃO – Tem legitimidade ad causam para a propositura de ação de reintegração de posse não só o possuidor como também, o possuidor indireto. Preliminar afastada. REINTEGRAÇÃO DE POSSE – POSSESSÓRIA - POSSIBILIDADE – USUCAPIÃO – INEXISTÊNCIA. A usucapião somente pode ser conhecida quando devidamente demonstrado nos autos os elementos necessário para a sua declaração. No caso dos autos, os apelantes apenas apresentaram alegações desprovidas dos elementos necessários para o conhecimento da prescrição aquisitiva, desta forma, não há que se falar em aquisição originária da propriedade pela usucapião. Outrossim, pela farta dilação probatória contida nos autos que, efetivamente, demonstrou que houve indevida ocupação do imóvel do apelado, é de rigor a manutenção da r. sentença recorrida, que julgou procedente a ação possessória. Recurso não provido”
(TJ-SP - APL: 10214437520158260224 SP 1021443-75.2015.8.26.0224, Relator: Roberto Mac Cracken, Data de Julgamento: 15/12/2016, 22a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/01/2017).

Quanto ao esbulho, não é somente o exercício de atos de violência ou ameaça que caracterizam o instituto, porque se trata de conduta que ameaça não o possuidor, mas ao direito à posse, sendo possível que ocorra quando há o abuso de confiança, o que é denominado esbulho pacífico.

Flávio Tartuce explica que a posse precária
“(...) é a obtida com abuso de confiança ou de direito (precario). Tem forma assemelhada ao crime de estelionato ou à apropriação indébita, sendo também denominada esbulho pacífico. Exemplo: locatário de um bem móvel que não devolve o veículo ao final do contrato”
(TARTUCE, Flávio.
Direito civil
: direito das coisas. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 39).

No presente caso, o autor fundamenta sua pretensão na suposta posse exercida sobre o imóvel Fazenda Lorena com base no Contrato Particular de Compromisso de Compra e Venda de Imóvel Rural firmado, em 14/07/2014, com Aderbal Lúcio Moreira e Denise Massaroli Moreira, sendo relevante para o deslinde da controvérsia citar (ID 19976398):

Da análise da Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT (ID 19976425), extrai-se que o imóvel pertenceu ao Sr. Oderlino Rodrigues de Godoy e Lilian Furquim de Godoy, que, em 22/12/2009, alienaram o bem a Helvio Luiz Kowalewski (R.6-0662 – Protoc. 7057 – Liv. 1-F – 22/Dezembro/2009).

Verifica-se, também, que Helvio Luiz Kowalweski e Suely Costa Kowalewski venderam o imóvel em 23/05/2013 ao Sr. Aderbal Lúcio Moreira (Av. 8-0662 – Protoc. 14014 – Liv. 1-K – 23/Maio/2013).

Em razão do inadimplemento do adquirente, Helvio ajuizou ação de rescisão contratual em face de Aderbal, autuada sob o no 3735-54.2013.811.0050, distribuída perante a 2a Vara Cível da Comarca de Campo Novo do Parecis, no âmbito do qual foi firmado acordo, em setembro de 2014, homologado em juízo, do qual se mostra oportuno citar (ID 37836156):

Posteriormente, em 16/12/2016, Leonardo Schmit e Marinês Fatima Ledur firmaram com Hélvio Luiz Kowalewski e Suely Costa Kowalewski contrato de confissão de dívida, que substituiu aquele acordo (ID 37836159):

Naquele instrumento contratual, também ficou claro que Leonardo e sua esposa eram adquirentes do imóvel (ID 37836159, pág. 4):

Das provas produzidas na audiência de instrução, a testemunha Sirinei Recktenwald relatou que: a) a última plantação realizada foi de milho e a seguinte foi impossibilitada porque havia um container no imóvel, com três pistoleiros que impediram o acesso dos trabalhadores do Sr. Leonardo; b) no ano em que houve o impedimento de acesso, ninguém plantou na área; c) não chegou a conversar com os três pistoleiros e não sabe quem eram; d) os funcionaram somente informaram o Sr. Leonardo sobre a impossibilidade de acesso ao imóvel; e) não sabe se foi lavrado boletim de ocorrência sobre os pistoleiros.

André Dias Nascimento, também ouvido como testemunha, disse que: a) em 2018, Helvio lhe deu uma carona de Juína até Brasnorte e, no caminho, mostrou o imóvel objeto da controvérsia, que estava “meio abandonada”, em comparação com as propriedades vizinhas; b) em outra ocasião, quando passou pelo imóvel, o container já estava instalado e tudo estava preparado para produzir na terra; c) naquela primeira vez que viu o imóvel, aos olhos leigos parecia que fazia um tempo que não havia plantação.

A testemunha Rodrigo Silvere informou que: a) quem plantou na Fazenda em 2018 foi o Sr. Leonardo; b) depois que o container foi instalado, Leonardo não plantou mais na área; c) depois da instalação do container, a área ficou um tempo sem plantio e atualmente quem planta lá é o Sr. Deonísio; d) não sabe se teve algum ato de violência na área, mas sabe que tinha um container e um cara que ficava lá; e) antes do container, estavam plantando na área e, depois do container, ficou aproximadamente um ano sem plantar.

Deonísio Jorge Andrjewski, ouvido como informante, narrou que: a) é arrendatário da Fazenda Lorena; b) o imóvel ficou sem plantio por duas safras, final de 2017 e 2018, e só contratou o arrendamento em setembro de 2019, ocasião em que a área estava totalmente abandonada por aproximadamente um ano e meio; c) o container foi colocado na área aproximadamente um ano depois de ter cessado o plantio na área; d) não recebeu nenhuma notificação questionando o motivo de estar plantando na área.

Pois bem.

A doutrina explica que
“(...) para conseguir a reintegração, exige-se que o autor prove os seguintes requisitos: a) a posse que exerceu sobre a coisa; b) a existência de esbulho; c) a perda da posse; d) a data em que ocorreu o esbulho, a fim de postular a reintegração liminar, data que deverá ser de menos de ano e dia”
(RIZZARDO, Arnaldo.
Direito das coisas
. 9. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2021, p. 95).

Ademais, dentre as teorias justificadoras da posse, a saber a Teoria Subjetivista e a Teoria Objetivista, Flávio Tartuce explica que o Código Civil de 2002 adotou parcialmente esta última, desenvolvida por Rudolf von Ihering, segundo a qual a caracterização da posse
“(...) dispensa a intenção de ser dono, tendo a posse apenas um elemento, o corpus, elemento material e único fator visível e suscetível de comprovação. Este é formado pela atitude externa do possuidor em relação à coisa, agindo este com o intuito de explorá-la economicamente”
(TARTUCE, Flávio.
Direito civil
: direito das coisas. 15. ed. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 27).

Do conjunto probatório constante nos autos, é evidente que o autor exercia a posse sobre o imóvel denominado Fazenda Lorena e que nele realizava o plantio.

Estivesse, ou não, o imóvel sendo plantado na data em que o requerido instalou um container na área, esse fato em nada interfere na caracterização da posse anterior.

Isso porque o Código Civil dispõe que
“adquire-se a posse desde o momento em que se torna possível o exercício, em nome próprio, de qualquer dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.204) e
“Perde-se a posse quando cessa, embora contra a vontade do possuidor, o poder sobre o bem, ao qual se refere o art. 1.196”
(art. 1.223).

O fato de o possuidor de bem imóvel rural deixar de efetuar o plantio durante uma ou duas safras não tem o condão de caracterizar a perda da posse.

Destaca-se que, mesmo no caso do direito dominial, o abandono da coisa (como hipótese de perda da propriedade) não se aplica aos bens imóveis, porque o Código Civil estipula que
“(...) os efeitos da perda da propriedade imóvel serão subordinados ao registro do título transmissivo ou do ato renunciativo no Registro de Imóveis”
(art. 1.275, parágrafo único).

Assim, constatada a posse do autor, é evidente que o ato praticado pelo requerido caracteriza esbulho, porque, verificando que o possuidor não estava cultivando na área, decidiu, por conta própria, “retomar” o imóvel para si, sem antes promover a rescisão do negócio jurídico que legitimou a posse do autor.

As provas testemunhais foram claras no sentido de que houve a instalação de um container na área, no qual permaneceu um funcionário do requerido, impedindo o acesso pelos trabalhadores do autor, o que se conclui não somente pelas provas orais, mas pelo Boletim de Ocorrência (ID 19976405) e pela imagem juntada no ID 19976408, a qual demonstra que o container veiculava expressamente o nome do requerido.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC,
JULGO PROCEDENTES
os pedidos formulados na inicial, extinguindo o feito, com resolução do mérito, para o fim de
REINTEGRAR
a parte autora na posse da área de 262,50ha do imóvel de Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT, denominada Fazenda Lorena.

Ante a sucumbência,
CONDENO
a parte requerida ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte autora, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.

DETERMINO
a expedição imediata de mandado de reintegração do autor na posse da área de 262,50ha do imóvel de Matrícula no 0662, do CRI de Brasnorte/MT, denominada Fazenda Lorena.

Fixo o prazo de 60 (sessenta) dias para desocupação voluntária, caso o imóvel ainda não tenha sido desocupado, e, em caso de descumprimento da ordem judicial pela parte requerida,
ARBITRO
como multa o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) por dia, limitado ao montante global de R$ 100.000,00 (cem mil de reais).

Havendo a interposição de recurso de apelação cível, intime-se a parte recorrida para, querendo, apresentar contrarrazões, no prazo legal, e, após o decurso do prazo, independentemente de manifestação, remetam-se os autos ao Tribunal de Justiça.

Decorrido o prazo para interposição de recurso, sem manifestação, certifique-se o trânsito em julgado e, após,
ARQUIVEM-SE
os autos com baixa da distribuição.

Intimem-se.

Sentença publicada em gabinete. Cumpra-se.

Brasnorte/MT, assinada e datada eletronicamente.

ROMEU DA CUNHA GOMES

Juiz Substituto”

Pois bem.

A ação possessória encontra fundamento no artigo 560 do Código de Processo Civil, que preceitua que
“o possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho”
.

Para tanto, nos termos do artigo 561 do CPC, incumbe ao autor demonstrar (i) sua posse, (ii) a turbação ou o esbulho praticado pelo réu, (iii) a data da turbação ou do esbulho e (iv) a continuidade da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

No caso concreto, quanto à posse, o acervo probatório revela de forma inequívoca que o autor foi imitido na posse do imóvel rural denominado Fazenda Lorena em julho de 2014, após a celebração de contrato particular de compromisso de compra e venda com Aderbal Lúcio Moreira (imagem do contrato coligida ao corpo da sentença acima transcrita).

Esta condição, embora derivada de negócio jurídico firmado com terceiro que não detinha domínio pleno registrado, foi posteriormente
ratificada pelo próprio réu
, por meio de instrumentos jurídicos que reconheceram expressamente o autor como
possuidor direto da área e devedor das obrigações contratuais
pactuadas entre as partes.

Com efeito, o contrato de confissão de dívida firmado em 16/12/2016 e juntado aos autos (Id. 37836159), ao substituir acordo anterior homologado judicialmente em 2014, evidencia a anuência e a ciência inequívoca do réu quanto à presença do autor na propriedade, reconhecendo sua condição de possuidor e legitimando sua permanência no imóvel.

Ademais, ainda sob o aspecto da posse, a prova testemunhal colhida em audiência de instrução, especialmente os depoimentos de Sirinei Recktenwald e Rodrigo Silvere, corrobora o exercício concreto, contínuo e produtivo da posse pelo autor, que realizava cultivo plantações na área de forma sucessiva até o ciclo 2017/2018.

As referidas testemunhas relataram que, ao se preparar para mais uma safra, a equipe de Leonardo foi impedida de acessar a área devido à presença de um container instalado no imóvel com indivíduos armados, situação essa confirmada também pelo boletim de ocorrência registrado em 23/08/2018 (Id. 19976405).

A interrupção da atividade agrícola não decorreu, portanto, de abandono voluntário, mas sim de
obstáculo material e injusto imposto pelo réu
, o qual deliberadamente inviabilizou a continuidade da posse exercida até então.

A conduta praticada pelo requerido configura, com nitidez, esbulho possessório nos termos do artigo 1.210,
caput
, do Código Civil, que prevê:
“O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, e reintegrado no caso de esbulho.”

Trata-se, na hipótese, de esbulho
resultante
na
privação concreta da posse alheia por meios ilegítimos
, sendo que a presença de vigilância armada e a instalação de estrutura permanente no interior da área agrícola, sem consentimento do possuidor, são circunstâncias que traduzem, com clareza, o esbulho praticado, ainda que sem confronto direto.

Quanto à data do esbulho, restou devidamente fixada em 23 de agosto de 2018, conforme boletim de ocorrência e corroborada por todos os depoimentos colhidos, o que atende ao requisito do inciso III do artigo 561 do CPC.

No que tange à perda da posse, não há controvérsia nos autos de que, a partir da instalação do container e do impedimento físico de ingresso na fazenda, o autor não mais exerceu poderes de fato sobre o bem, configurando-se a perda possessória de modo direto, em razão de esbulho consumado, e em atendimento ao inciso IV do mesmo dispositivo processual.

De outra feita, a tese recursal sustentada pelo réu de que a existência de cláusula resolutiva constante do contrato de confissão de dívida o autorizaria a rescindir o ajuste e retomar a posse do imóvel sem necessidade de provocação judicial
não encontra respaldo no ordenamento jurídico brasileiro
.

Com efeito, ainda que a cláusula contratual tenha previsto a possibilidade de rescisão automática em caso de inadimplemento, o exercício de tal faculdade
não confere à parte contratante o direito de promover por meios próprios a reintegração na posse da coisa
, sob pena de grave violação ao princípio do devido processo legal e de incidência em malfadada autotutela em relações possessórias, não se tratando de medida de desforço imediato.

No mais, cumpre afastar a tentativa recursal de conferir relevância ao depoimento prestado por Deonísio Jorge Andrjewski, o qual, como reconhecido em audiência, foi formalmente contraditado nos termos do art. 447, § 3o, II, do CPC, por possuir interesse direto no desfecho da lide, na qualidade de atual arrendatário da área em disputa, tendo sido, por isso, ouvido apenas como informante.

Além da ausência de imparcialidade, verifica-se que o referido depoente faltou com a verdade em juízo, ao negar ter recebido notificação extrajudicial, fato desmentido por documentos constantes dos autos. Tal circunstância enfraquece ainda mais a credibilidade de suas declarações, as quais, ademais, isolam-se frente ao conjunto probatório convergente e coeso colhido nos autos.

Como assentado pela jurisprudência consolidada, depoimentos de informantes carecem de presunção de veracidade e não se prestam, isoladamente, à formação do convencimento judicial, exigindo sempre corroboração por outros elementos de prova — o que claramente não se verifica no presente caso.

Esses fatores reforçam a fragilidade da tese recursal e a correção da sentença, que se amparou em provas robustas, consistentes e coerentes com a realidade dos fatos e com o arcabouço normativo da tutela possessória.

De outra feita, reforçando a procedência do pedido, assinala-se que a posse, à luz do artigo 1.196 do Código Civil, é caracterizada pelo exercício, pleno ou não, de poderes inerentes à propriedade, sendo que a interrupção temporária da atividade agrícola, causada por esbulho, não descaracteriza a posse juridicamente protegida.

Em síntese, a sentença recorrida promoveu
exame rigoroso e adequado das provas amealhadas aos autos
, fundamentando-se em jurisprudência atualizada, em doutrina autorizada e no correto enquadramento jurídico dos fatos, de modo que, com acerto, reconheceu o preenchimento dos requisitos do artigo 561 do CPC, rechaçando a tese de posse injusta e confirmando a prática de esbulho possessório por parte do réu.

A pretensão recursal, ao invocar cláusula resolutiva como fundamento para retomada extrajudicial da posse, além de contrariar frontalmente a sistemática legal das ações possessórias, representa tentativa de legitimar comportamento incompatível com os princípios da função social do contrato, da boa-fé objetiva e da tutela jurisdicional efetiva.

Dessa forma, não se vislumbra qualquer razão jurídica para a reforma da sentença recorrida, devendo a apelação deve ser desprovida, mantendo-se a reintegração da parte autora na posse da área litigiosa, bem como as condenações acessórias nela fixadas.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE
POSSE
– CERCEAMENTO AO DIREITO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA – EXISTÊNCIA DE ELEMENTOS SUFICIENTES PARA A SOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – ESCLARECIMENTOS SUFICIENTEMENTE PRESTADOS PELO PERITO –
POSSE
INJUSTA DA DEMANDADA EVIDENCIADA – PRESENÇA DOS
REQUISITOS
LEGAIS A AUTORIZAR A REINTEGRAÇÃO AOS AUTORES –
ART
.
561
DO CPC –
MANUTENÇÃO
DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. A mera insatisfação das partes em relação às conclusões do laudo pericial, por si só, não é motivo para determinar a realização de nova perícia.
Compete à parte autora na ação de reintegração de
posse
comprovar os
requisitos
legais, (
posse
, esbulho, data do esbulho e perda da
posse
). Comprovados tais
requisitos
, há de ser mantida a sentença de procedência. A prova documental acostada aos autos é suficiente para demonstrar a
posse
do imóvel individualizado na inicial pelo apelado
.”
(N.U 0000396-61.2011.8.11.0049, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024, Publicado no DJE 27/08/2024) (destaquei)

Por fim, saliento ser pacífico o entendimento jurisprudencial no sentido de que o julgador não está obrigado a se manifestar acerca de todas as alegações suscitadas pelas partes, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão (EDcl no AgRg no AREsp no. 1.224.190/MG, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 12/6/2018, DJe de 20/6/2018), exegese que se aplica à fundamentação e conclusão adotada na sentença recorrida e acima exposta, as quais, por seu conjunto e teor, refutam totalmente os argumentos do recurso interposto.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

Em razão do trabalho adicional na fase recursal,
MAJORO
a verba honorária devida pela parte requerida apelante à parte autora apelada de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/06/2025